Tribunal: TJBA
Processo: 0007215-62.2003.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007215-62.2003.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: URBANO JOSE DOS SANTOS Advogado(s): PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1199 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Para a configuração de atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública, previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, é imprescindível a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a presença de dolo genérico ou culpa. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1199 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. No caso em exame, não restou configurado o dolo específico do acionado, esvaziando o objeto da demanda. Manifestação ministerial (autor) postulando a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse superveniente. Descumprimento de ordem judicial de reintegração de servidores. Ausente o elemento subjetivo qualificado — dolo específico do acionado — de violar princípios com fim de obter benefício indevido. Ausentes o dolo específico e a lesão relevante aos princípios da Administração Pública, não se configura a improbidade administrativa, nos termos da jurisprudência dominante do STF. O STF consolidou a tese de que a Lei nº 14.230/2021, que reformou a Lei de Improbidade Administrativa, aplica-se retroativamente aos processos em curso, nos termos do art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/1992, e do art. 5º, XL, da Constituição Federal, por se tratar de norma mais benéfica ao réu. Recurso provido. Sentença REFORMADA Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007215-62.2003.8.05.0113, em que figuram como apelante URBANO JOSE DOS SANTOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.